Tribunal: TJDFT
Processo: 0700604-67.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS C/C GUARDA. PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA DOCUMENTO ANTIGO. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO. INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DAS VERDADES DOS FATOS. CONFIGURADA. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, tanto a alegação de venda do veículo, como a juntada da consulta ao RENAJUD foram feitas na sentença, não havendo que se falar em não conhecimento da alegação da parte no mesmo sentido, nem do documento que só foi reapresentado. Preliminar rejeitada.
1. No caso dos autos, a obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
2. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto a possibilidade financeira do alimentante.
3. O alimentando é menor impúbere e conta com necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade.
4. No caso dos autos, apesar do parco arcabouço probatório, do cotejo dos elementos trazidos, é possível constatar a possibilidade de o genitor prestar alimentos na quantia fixada na sentença, não havendo que se falar em minoração.
5. O apelante alterou a verdade dos fatos ao prestar uma informação na réplica e mudá-la nas razões da apelação, demonstrando seu dolo e a violação do art. 80 do Código de Processo Civil. Multa fixada.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.